Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO AFASTADA – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos de baixo calão contra policiais militares durante abordagem, bem como resistido às ordens legais emanadas pelos agentes públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a conduta imputada é atípica por ausência de dolo específico; e (ii) se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As provas constantes dos autos demonstram, de forma firme e harmônica, a materialidade e autoria do crime, com destaque para os depoimentos coesos dos policiais militares, dotados de fé pública.
2. A confissão parcial do réu, admitindo o uso de expressão ofensiva, aliada à prova testemunhal, reforça a intenção de menosprezo à função pública.
3. O estado emocional exaltado do agente não exclui o dolo específico exigido para o desacato, inexistindo previsão normativa exigindo ânimo calmo e refletido para a configuração do tipo penal.
4. O conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, inexistindo elementos que justifiquem a absolvição ou afastem a tipicidade.
5. A dosimetria da pena observou as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, tendo sido fixada no mínimo legal, sem elementos que autorizem sua alteração.
6. Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já concedidos pelo juízo singular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A configuração do crime de desacato exige demonstração de que o agente, de forma consciente, profere palavras ou gestos que humilhem ou menosprezem o agente público no exercício da função, sendo suficiente a comprovação do dolo específico por meio do contexto fático e dos testemunhos harmônicos.
Dispositivos legais citados: art. 331 do Código Penal; arts. 5o, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 59, 66, 68 e 386, III, do Código de Processo Penal; art. 66 da Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992383, 0700004-51.2024.8.07.0012, 1a Turma Criminal, julgado em 24/04/2025, DJe 07/05/2025. Acórdão 1991540, 0719485-27.2024.8.07.0003, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025, DJe 05/05/2025. Acórdão 1790501, 0702481-73.2021.8.07.0005, 2a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023, DJe 07/12/2023. Acórdão 1674646, 0700812-91.2021.8.07.0002, 3a Turma Criminal, julgado em 09/03/2023, DJe 24/03/2023.